Tribunal: TJMT
Processo: 1039040-18.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039040-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), ROBSON SEVERINO DUARTE - CPF: 488.488.831-68 (AGRAVANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLARA A INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. CONCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. DISPENSA DE LIQUIDAÇÃO FORMAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e declarou a inexequibilidade do título judicial, sob o fundamento de ausência de liquidação prévia, nos autos em que litigam Robson Severino Duarte e Banco BMG S.A.

2.

O agravante sustentou que o valor da condenação foi reconhecido pelo executado e aceito integralmente pelo exequente, requerendo o reconhecimento da exequibilidade do título e o prosseguimento da execução.

3.

O agravado alegou, em preliminar, a inadequação da via eleita, sustentando que a decisão teria natureza de sentença, o que atrairia o cabimento de apelação, e não de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) natureza interlocutória da decisão que declara a inexequibilidade do título sem extinguir a fase processual, sendo cabível agravo de instrumento; e (ii) saber se a concordância entre as partes quanto ao valor da condenação autoriza o prosseguimento do cumprimento de sentença, dispensada a liquidação formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A decisão recorrida não extinguiu o feito, limitando-se a declarar a inexequibilidade do título com base na ausência de liquidez. Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, conforme o art. 203, § 1º, do CPC. A preliminar de inadequação da via eleita foi rejeitada.

6.

O valor de R$ 62.955,03 foi reconhecido como devido pelo executado e aceito expressamente pelo exequente. A concordância entre as partes autoriza a fiação do valor da condenação, sem necessidade de liquidação.

7.

Nos termos do art. 509, § 2º, do CPC, a apuração do valor por simples cálculo dispensa a fase de liquidação. A exigência de liquidação formal, nesse contexto, contraria os princípios da efetividade, cooperação e economia processual.

8.

A decisão agravada deve ser anulada para que se fixe o valor incontroverso e se determine o prosseguimento da execução, sem liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e provido para anular a decisão agravada, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de fixar o valor de R$ 62.955,03 como líquido e incontroverso para fins de prosseguimento do cumprimento de sentença, dispensada a fase de liquidação.

Tese de julgamento:
“1. A decisão que declara a inexequibilidade do título judicial sem extinguir o processo possui natureza interlocutória e é recorrível por agravo de instrumento. 2. A concordância entre as partes quanto ao valor da condenação supre a necessidade de liquidação prévia quando o valor puder ser apurado por simples cálculo aritmético.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, § 1º; 509, § 2º; e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgInt no AI 1027053-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robson Severino Duarte contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença em que litigam o agravante e o Banco BMG S.A., na qual o juízo de origem acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada e declarou a inexequibilidade do título executivo judicial, sob o fundamento de ausência de liquidação prévia do julgado.

Alega o agravante que a decisão recorrida é teratológica, pois desconsidera a expressa concordância das partes quanto ao valor da condenação (R$ 62.955,03), confirmado por depósito judicial realizado pelo banco e aceito integralmente pelo exequente. Defende a desnecessidade de liquidação quando há acordo sobre o valor devido, invocando o art. 509, § 2º, do CPC, e jurisprudência pertinente.

Requer, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a exequibilidade do título quanto ao valor incontroverso, com a consequente expedição de alvará e extinção do cumprimento de sentença.

Foi parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo, com a suspensão da decisão agravada quanto à declaração de inexequibilidade do título e ao arquivamento do feito, ficando o valor depositado judicialmente preservado.

O agravado apresentou contrarrazões, aduzindo, em preliminar, a inadequação da via eleita, sustentando que a decisão agravada encerrou fase processual com conteúdo definitivo, motivo pelo qual seria cabível apelação, e não agravo de instrumento. No mérito, defende a manutenção da decisão, por inexistência de título líquido, em razão da expressa determinação de liquidação na sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I - Da preliminar de inadequação da via recursal eleita

A preliminar arguida pelo agravado, Banco BMG S.A., não merece acolhimento. Sustenta-se, nas contrarrazões, que a decisão agravada teria natureza de sentença, por ter encerrado a fase executiva, razão pela qual o recurso cabível seria a apelação, e não o agravo de instrumento.

Entretanto, a decisão recorrida não extinguiu o feito executivo, tampouco analisou ou pôs fim à fase de cumprimento de sentença de modo definitivo. Ao revés, limitou-se a acolher a preliminar aventada em impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de liquidez do título, e, por consequência, declarando sua inexequibilidade.

Na decisão, concluiu o juízo de origem com a seguinte afirmação:
Tendo sido requerido somente o cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos pelo Exequente, incabível o imediato impulsionamento do feito, já que por expressa determinação legal a liquidação somente pode ser promovida a requerimento das partes (artigo 509, caput, do CPC). Preclusa esta decisão, ARQUIVE-SE.

Portanto, houve apenas determinação de retorno dos autos ao arquivo, sem qualquer juízo de extinção do feito.

Ademais, a execução foi manejada nos próprios autos da ação principal, hipótese que, nos termos do art. 203, § 1º, do CPC, não atrai, por si só, a configuração de sentença, especialmente quando não há pronunciamento que ponha fim à fase processual com conteúdo resolutivo.

Assim, a decisão impugnada enquadra-se como interlocutória, prevista diretamente no rol do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sendo cabível o agravo de instrumento.

Afasto, portanto, a preliminar e conheço do recurso.

II – Do mérito

A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegada inexequibilidade do título judicial que embasa o cumprimento de sentença, diante da ausência de liquidação formal da condenação. O juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pelo executado, Banco BMG S.A., e declarou o título inexequível.

Ocorre, contudo, que a decisão impugnada desconsidera que a própria parte executada, ora agravada, em sua impugnação, expressamente reconheceu como devido o montante de R$ 62.955,03, conforme destacado em seu pedido:
“seja acolhida a presente impugnação reconhecendo o excesso de execução para que seja declarado como devido o valor de R$ 62.955,03”
. Em seguida, o exequente apresentou petição concordando expressamente com o valor indicado (ID 211859028).

Não obstante o valor não tenha sido depositado em espécie, mas garantido por meio de apólice de seguro garantia judicial, é inequívoco que houve indicação objetiva, técnica e específica da quantia que o próprio executado entende como líquida e exigível, o que afasta qualquer dúvida quanto à ausência de controvérsia sobre esse montante.

A exigência de liquidação prévia, quando as partes já convergem quanto ao valor e inexiste necessidade de prova técnica, revela-se um formalismo infundado, que contraria os princípios da
instrumentalidade das formas
,
celeridade
,
efetividade da jurisdição
e
cooperação processual
. Nessas hipóteses, a forma deve ceder lugar à substância, assegurando solução útil e tempestiva ao litígio, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“1.
A realização de perícia contábil na fase de liquidação da sentença é desnecessária quando não há divergência entre as partes quanto aos cálculos apresentados.
". (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10270538220258110000, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/11/2025)

Além disso, o próprio Código de Processo Civil, no art. 509, § 2º, autoriza o início da fase de cumprimento de sentença sem liquidação prévia quando a apuração do valor devido puder ser feita por simples cálculo aritmético, o que se verifica na hipótese.

Nessa linha, a concordância entre as partes permite a imediata fixação do valor exequível, nos limites do reconhecimento, sem necessidade de liquidação formal. Assim, ao invés de extinguir a execução, caberia ao juízo a quo reconhecer como líquido o valor admitido pelo executado, fixando-o como valor incontroverso e autorizando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos seus termos.

Portanto, a decisão agravada deve ser anulada, com o retorno dos autos à origem, para que seja fixado o valor reconhecido como base do cumprimento de sentença, com prosseguimento da execução nesse montante.

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento para anular a decisão agravada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com o fim de fixar o valor de R$ 62.955,03 como líquido e incontroverso para os fins de prosseguimento da execução, conforme reconhecido na impugnação apresentada pelo executado; e autorizar o regular processamento do cumprimento de sentença nesse limite, dispensada a fase de liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025